Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE REQUERENTE E PROVIDO O DA PARTE REQUERIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (a) declarar nulo o contrato impugnado pela parte autora e (b) condenar o banco requerido à devolução de R$ 4.686,88, devendo ser decotado os valores recebidos de R$ 1.504,80 e R$ 630,59.
2. Em suas razões recursais, o Banco Santander sustenta a prescrição da pretensão, considerando que o contrato foi celebrado em 21/8/2020, e a regularidade da contratação. Assevera o descabimento da repetição do indébito em dobro. A recorrente Jucemar, por sua vez, afirma a existência de danos morais indenizáveis. Foram apresentadas contrarrazões (IDs 76232375 e 76232381).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição, análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e da existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Os documentos de IDs 76232376 e 76232377 demonstram suficientemente a hipossuficiência da recorrente Jucemar, devendo ser deferido o benefício de gratuidade de justiça postulado.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso dos autos, os prazos decadenciais e prescricionais se renovam mês a mês, a cada desconto. Assim, a pretensão não se encontra fulminada pela prescrição. Veja-se: TJDFT, Acórdãos 1997143 e 2011030.
7. Na hipótese, verifica-se que as partes firmaram contrato de cartão de crédito consignado (ID 76231695) e que, durante a vigência do contrato, foram realizados saques de valores, com depósito na conta bancária da consumidora (ID 76231698), com a comprovada utilização do cartão por parte da mesma consumidora (ID 76231696, págs. 18, 32, 74).
8. Da análise dos autos, constata-se que a instituição bancária logrou demonstrar que a contratação foi realizada de forma voluntária e com a validação da consumidora, mediante o uso de fotografia e envio de documento de identidade (IDs 76231695, págs. 8-11). Além disso, os documentos são claros quanto à contratação do cartão de crédito consignado, constando, inclusive, termo de consentimento esclarecido específico para a modalidade de contrato (ID 76231695, pág. 5).
9. Tem-se, portanto, que foram observadas as exigências dos artigos 6o, inciso III, e 52 do CDC, que se referem ao dever de informação. Outrossim, não restou demonstrada a ocorrência de vício de consentimento, haja vista que o cartão foi utilizado e foram efetivados saques de valores. Deste modo, mostra-se evidente a regularidade da contratação e a consequente ausência de danos morais, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1970783.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
12. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerente com a finalidade de representá-la na oferta de Recurso Inominado e Contrarrazões, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 14 e 52.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997143, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 12.5.2025; TJDFT, Acórdão 2011030, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17.6.2025; TJDFT, Acórdão 1970783, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025.